Tribunal: TCU
Processo: 001.367/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria aos Srs. Gilberto Gomes de Sena e José Dias dos Santos, nos termos do art. 7o, § 4o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. determinar ao órgão de origem que dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. arquivar os autos.